Tribunal: TJSP
Processo: 1008401-85.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos - Alegação de que o procedimento estético realizado na clinica ré, consubstanciados em "manta térmica" acabaram resultando em queimadura - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, alegando, no mérito, a procedência da ação, uma vez que trata-se de relação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos - Alegação de que o procedimento estético realizado na clinica ré, consubstanciados em "manta térmica" acabaram resultando em queimadura - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, alegando, no mérito, a procedência da ação, uma vez que trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade da ré é objetiva e que os elementos dos autos comprovam o serviço prestado, a queimadura de segundo grau e os danos sofridos – Parcial cabimento - Cerceamento defesa afastado – Elementos dos autos que demonstram que a autora sofreu queimaduras de 2o grau em seu abdome em decorrência do procedimento de manta térmica realizado pela ré - Queimaduras provocadas na autora que não constituem o resultado que se espera do procedimento contratado – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da ré – Danos materiais e morais devidos – Danos estéticos que não restaram comprovados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008401-85.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANE
ALVES RODRIGUES, é apelado INSTITUTO DE EMAGRECIMENTO SCHONFELD
LTDA. EPP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008401-85.2016.8.26.0009 - São Paulo - C
APELAÇÃO No 1008401-85.2016.8.26.0009
APELANTE: CRISTIANE ALVES RODRIGUES
APELADA: INSTITUTO DE EMAGRECIMENTO SHONFELD (CLÍNICA
EMAGRECENTRO)
JUÍZA :CLAUDIA SARMENTO MONELEONE
VOTO No 22.655
APELAÇÃO
Ação de Indenização por Danos Morais,
Materiais e Estéticos - Alegação de que o procedimento estético
realizado na clinica ré, consubstanciados em “manta térmica”
acabaram
resultando
em
queimadura
-
Sentença
de
improcedência Inconformismo da autora, suscitando preliminar
de cerceamento de defesa e, alegando, no mérito, a procedência
da ação, uma vez que trata-se de relação de consumo, na qual a
responsabilidade da ré é objetiva e que os elementos dos autos
comprovam o serviço prestado, a queimadura de segundo grau e
os danos sofridos
Parcial cabimento - Cerceamento defesa
afastado Elementos dos autos que demonstram que a autora
sofreu queimaduras de 2o grau em seu abdome em decorrência do
procedimento de manta térmica realizado pela ré - Queimaduras
provocadas na autora que não constituem o resultado que se
espera do procedimento contratado
Relação de consumo -
Responsabilidade objetiva da ré
Danos materiais e morais
devidos
Danos estéticos que não restaram comprovados

Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente, Comarca da
Capital, em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos proposta por
CRISTIANE
ALVES
RODRIGUES
MIRIAN
contra
INSTITUTO
DE
EMAGRECIMENTO SHONFELD (CLÍNICA EMAGRECENTRO), que julgou a ação
improcedente, condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a
gratuidade concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008401-85.2016.8.26.0009 - São Paulo - C
Apela a autora, suscitando preliminar de cerceamento
de defesa e, alegando, no mérito, a procedência da ação, uma vez que trata-se de relação de
consumo, na qual a responsabilidade da ré é objetiva e que os elementos dos autos
comprovam o serviço prestado, a queimadura de segundo grau e os danos sofridos.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso merece parcial provimento.
Inicialmente, há que se afastar a preliminar de
cerceamento de defesa suscitada pela apelante em razão do julgamento antecipado, visto
que ela foi devidamente intimada para se manifestar a respeito de interesse de produzir
provas, todavia, se manteve inerte.
Superada, portanto, a questão processual passo a
análise do mérito do recurso.
Cuida de ação ajuizada pela autora, objetivando o
recebimento de danos morais, materiais e estéticos, sob a alegação de que em 15/07/2016
contratou junto a ré um tratamento estético denominado “manta térmica”, a ser realizado
em 5 sessões e que na primeira sessão sentiu fortes dores e queimaduras, tendo recebido da
ré a informação que se tratava do produto fazendo efeito, todavia, ao chegar em casa
permaneceu sentido dores e viu que sua barriga estava vermelha com bolhas devido a
queimadura.
Alega, ainda, que ao retornar a clínica da ré em razão
das fortes dores, foi atendida por profissional médico que estourou as bolhas, o que
agravou seu estado, causando infecção gravíssima e, tendo procurado um hospital para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008401-85.2016.8.26.0009 - São Paulo - C
tratamento, foi informado que havia sofrido queimaduras de segundo grau e confirmado
que em virtude do estouro das bolhas sofreu infecção, tendo que fazer uso de antibióticos.
Citada, a ré contestou a ação, alegando, que o
tratamento ocorreu sem nenhuma reclamação da autora, a qual relatou apenas no dia
seguinte que estaria com a pele queimada e, convidada a comparecer na clínica, foi
realizada a drenagem das bolhas, de acordo com os protocolos médicos e que após esse dia
a autora não mais retornou a clínica para continuar os tratamentos, que as lesões
apresentadas são de ínfima monta, sem necessidade de maiores tratamentos em cunho
hospitalar ou de internação e que os valores acordados com a autora para o tratamento não
foram pagos, não havendo, assim , o que se falar em indenização por dano material, moral
ou, ainda, estético.
A ação foi julgada improcedente, contra o que se
insurge a autora.
Pois bem.
Note-se que a relação estabelecida entre as partes é
tipicamente de consumo, na medida em que a ré figura como prestadora de serviços de
estética para emagrecimento e a autora como sua consumidora.
Desta forma, aplica-se ao caso em apreço as normas
previstas no Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 14 que o
fornecedor tem o dever de reparar o consumidor pelos danos relativos ao serviço prestado.
Sabe-se que a para a consideração da ocorrência de
um defeito na prestação do serviço, deve-se avaliar o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam e que a responsabilidade do fornecedor/prestador somente
será excluída com a comprovação de inexistência do defeito ou com a comprovação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008401-85.2016.8.26.0009 - São Paulo - C
existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Note-se que no caso em apreço, restou incontroverso
que a autora contratou a ré para a realização de procedimento estético consistente em
“mante térmica” na região do abdome e que, realizada uma sessão das 5 contratadas, sofreu
queimaduras com bolhas conforme demostrado nos documentos que instruíram a inicial,
consistentes nas fotografias e mensagens de WhatsApp trocadas com a clínica ré
E não há dúvidas de que a formação de bolhas
decorrente de queimaduras de segunda grau na região do abdome da autora, conforme
demonstrado no relatório médico junto as fls. 34/35, não constitui em resultado que
razoavelmente se espera, caracterizando, assim, o defeito na prestação do serviço.
Registre-se que o fato da autora não ter retornado a
clinica para continuar o tratamento após a drenagem das bolhas ou, ainda se o
procedimento de drenagem foi feito de acordo com os protocolos médicos, de nada altera a
situação em apreço, uma vez que a queimadura e a formação de bolhas, por si só, já
constituem o defeito na prestação do serviço.
Portanto, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, demonstrado nos autos o defeito na prestação do serviço realizado pela ré tem
esta a obrigação de reparar a autora pelos prejuízos sofridos.
E, assim sendo, assiste razão a autora quanto ao
direito a indenização por danos morais, pois, evidente que a situação em apreço,
ultrapassou os limites do mero aborrecimento e lhe causou transtornos e abalos psíquicos
caracterizadores do dano moral.
No que diz respeito ao valor da indenização em
apreço, sabe-se que ele deve estar dentro dos limites razoáveis da reparação, que se de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008401-85.2016.8.26.0009 - São Paulo - C
lado deve se prestar a inibir a reiteração do ato ilícito, de outro não pode se constituir em
instrumento de enriquecimento sem causa, cumprindo acrescentar, apenas, que como já
judiciosamente decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, citada verba “não pode
contrariar o bom senso, mostrando-se manifestamente exagerado ou irrisório”.
Portanto, atentando-se, de um lado, para o grau de
culpa da ré, e de outro o sofrimento da autora, e levando-se em conta que os objetivos
primordiais da verba em testilha são desestimular a conduta ilícita do primeiro e trazer
algum lenitivo ao último, fixo a indenização em comento em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Por outro lado, não assiste razão a autora quanto ao
pedido de indenização por danos estético, uma vez que não há nos autos qualquer elemento
a demonstrar que ela tenha ficado com cicatriz permanente em razão da queimadura
sofrida.
Por fim, quanto aos danos materiais pleiteados, assiste
razão a autora apenas com relação aos valores despendidos com os remédios e
comprovados as fls. 40/42, pois, conforme informado pela ré e não impugnado pela autora,
os cheques emitidos em favor daquela para pagamento do procedimento em apreço, no
valor total de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) não foram compensados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para julgar a ação parcialmente procedente para condenar a ré no pagamento de
indenização por dano material, no importe de R$ 549,88 (quinhentos e quarenta e nove
reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizado, desde cada desembolso e
acrescido de juros desde a citação, bem como no pagamento de danos morais, fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados a partir da presente decisão a acrescido de juros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008401-85.2016.8.26.0009 - São Paulo - C
mora desde o ato ilícito. Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar
metade das custas e despesas processuais, e com os honorários advocatícios fixados em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a gratuidade concedida.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator